Tribunal: TJSP
Processo: 1007012-40.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Presunção de pobreza da declaração, nos termos art. 99, § 3o, do CPC – Ausência de indicativos de capacitação financeira – Elementos suficientes à concessão do benefício – Decisão reformada – Recurso provido.